Tribunal: TCU
Processo: 015.859/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Solicitação de solução consensual para resolução de controvérsias relacionadas a contratos de concessão oriundos de leilões de transmissão de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Solicitação de Solução Consensual formulada pelo Ministro de Estado de Minas e Energia em face das controvérsias enfrentadas nos Contratos de Concessão de Transmissão de Energia Elétrica 2/2021, 6/2021, 7/2021, 13/2021 e 15/2021, atualmente sob controle da MEZ Energia e Participações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 11 a 13 da Instrução Normativa-TCU 91/2022, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar integralmente a proposta contida no Relatório da Comissão de Solução Consensual e na minuta de Termo de Autocomposição; 9.2. autorizar a assinatura, pela Presidência do TCU, do Termo de Autocomposição encaminhado pela Comissão de Solução Consensual; 9.3. autorizar a realização de monitoramento da execução do referido Termo de Autocomposição, conforme a previsão contida no art. 13 da Instrução Normativa-TCU 91/2022; 9.4. retirar a chancela de sigilo das peças processuais que não estiverem acobertadas por sigilo empresarial ou estratégico, a critério das respectivas unidades técnicas responsáveis; 9.5. conhecer e deferir a solicitação complementar formulada pelo Ministério Público Federal (mediante o Ofício no 3984/2026 - LLO/PRDF/MPF), para afastar o óbice operacional relatado pelo órgão ministerial; 9.6. determinar à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) que, ante a indevida restrição sistêmica constatada, providencie, de imediato, a liberação de acesso eletrônico integral e irrestrito à totalidade das peças que compõem o TC Processo 015.859/2025-8 , sejam elas públicas ou sigilosas, em favor da Procuradora da República Luciana Loureiro Oliveira e da servidora por ela expressamente designada, Sra. Teresa Cristina Nunes; 9.7. reiterar à Seproc que o franqueamento integral dos autos deve observar, rigorosamente, a prévia aposição de marca d'água identificadora (ou, na impossibilidade, da adoção de outros meios que permitam a rastreabilidade das peças) em todas as peças chanceladas como sigilosas, a fim de preservar a cadeia de custódia e evidenciar o caráter restrito do acervo compartilhado; 9.8. cientificar o Ministério Público Federal de que a concessão do acesso à integralidade do processo mantém incólume a transferência do dever legal de custódia, recaindo sobre as autoridades receptoras a obrigação irrenunciável de resguardar a confidencialidade de todos os documentos sensíveis supervenientemente acessados, nos estritos moldes do art. 25, § 2o, da Lei 12.527/2011, do art. 30 da Lei 13.140/2015 e dos arts. 17, § 2o, e 20 da Resolução-TCU 294/2018 9.9. comunicar esta deliberação ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica e à empresa MEZ Energia e Participações; e 9.10. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.